Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.° 0700101-92.2020.8.07.0000 Agravante: Maria do Carmo do Nascimento Agravados: Adriano Amâncio dos Santos e outra Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, bem como, das informações prestadas pelo Ofício nro 179/2020 – VETE TAG, verifico que em 20/03/2020 foi prolatada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada, indeferindo a petição inicial e resolvendo-se o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos art. 771, 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, a agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora